Tribunal: STF
Processo: Pet 12596
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Petição apresentada por Nassib Kassem Hammad, por meio da qual propõe “tutela cautelar de caráter antecedente” ao recurso extraordinário, nos termos do art. 305 do CPC, em face da Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao apelo extremo interposto nos autos do MS 0134940-05-2024.3.00.0000 (eDOC 6, p. 1-19), com o objetivo de que seja determinada a imediata reintegração do Requerente ao cargo de Prefeito Municipal de Fazenda Rio Grande/PR.



    O Requerente relata que o processo da origem se refere à ação anulatória, na qual foram discutidas nulidades no processo administrativo que culminou com a sua cassação do cargo de Prefeito Municipal. 



    Informa que, após sentença que lhe foi parcialmente favorável, obteve liminar pleiteada na apelação cível e concedida depois da oposição dos embargos de declaração (Processo 0003507-91.2024.8.16.0038), ocasião em que foi determinada a sua imediata reintegração ao referido cargo. 



    Destaca que, em 12.04.2024, o Relator exarou decisão com substanciosa fundamentação, reconhecendo a nulidade do processo de cassação, uma vez que não restou comprovada a sua citação, como Prefeito cassado e que foi descumprido o prazo para conclusão do procedimento, a teor do art. 5º, VII do Decreto-lei 201/1967. 



    Alega que, no entanto, foi proferido, em 15.04.2024, decisum suspendendo a decisão anterior, “apenas 7 meses e alguns dias faltando para o encerramento do mandato e do direito do Impetrado” (eDC 1, p. 3). 



    Quanto ao MS 30.164 impetrado no STJ (eDOC 5), aduz que o Relator indeferiu o mandamus, sob o fundamento de inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato impetrado. 



    Ao final, alega que não desconhece o teor das Súmulas 634 e 635 desta Corte, mas entende que mesmo pendente o recurso extraordinário de juízo de admissibilidade na origem, no caso dos autos, há possibilidade da concessão de tutela de urgência na medida cautelar, uma vez que (eDOC 1, p. 11):



    i) (…) é Prefeito legitimamente eleito e retirado de seu cargo em processo no qual não foi regularmente citado, com revelia decretada, impedindo o exercício do sagrado direito de defesa;



    ii) O processo de cassação ultrapassou o prazo de 90 dias da do Decreto lei 201-67, aplicando regramento próprio, em desconformidade com os precedentes desta Corte (A Súmula Vinculante nº 46 do STF). 



    iii) A suspensão do retorno ao cargo se deu unicamente por conta de um suposto dano ao município e a coletividade, mesmo que o processo tenha sido reconhecidamente ilegal, desconsiderando que os planos de governo do prefeito em exercício são os mesmos do requerente, não havendo prejuízo na substituição;



    iv) O retorno do requerente ao cargo neste momento é a única forma de minimamente corrigir os danos já causados com o processo ilegal do qual foi vítima, agora a pouco mais de 7 meses do término do mandato, ou seja, resta claro que aguardar a decisão de admissibilidade do REXT pelo STJ, acabará por extinguir o direito ora pleiteado.



    Enfatiza que se trata “de preservar os direitos democráticos dos cidadãos de Fazenda Rio Grande-PR, no tocante à serem representados no Executivo Municipal, por aquele que escolheram em 2020 quando da eleição do Prefeito NASSIB HAMMAD; e o direito deste, de exercer seu mandato dentro dos ditames constitucionais” (eDOC 1, p. 12). 



    Assim, conclui que se encontra demonstrada a necessidade da concessão da presente cautelar, nos seguintes termos (eDOC 1, p. 14-16):



    “55. O “risco de dano grave ou de difícil reparação” é claro e evidente, já que o autor foi banido do exercício do cargo para o qual foi eleito, em decorrência de processo nulo, até este momento validado na sentença recorrida, sendo relevante o fato de que o mandato se encerra no dia 31/12/2024. 



    56. ALÉM da evidência, a qual autorizaria concessão liminar diretamente (Art. 300§ 2° do CPC), temos a URGÊNCIA, de tão óbvia que é uma vez que o mandato finda em 31/12 de 2024, assim, a cada segundo se tem um aumento na lesão aos direitos do reclamante. Aliás, Des Regina Afonso Portes, no AI 0015140- 87.2022.8.16.0000 (DOC. 12), bem delineou o caso: 



    (…)



    57. O fato novo, indica de forma cabal, consubstanciada no LAUDO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ indicando a correta aplicação do percentual de saúde, assim, o Judiciário não pode ignorar tal fato, devendo tal ação autônoma cautelar, ser deferida, com a aplicação de seus efeitos processuais de forma imediata. 



    58. Cabe ainda relembrar sobre o tempo no processo. Precisa ser considerado que há um Prefeito, pessoa ESCOLHIDA pelo povo, que foi, por instrumentos antidemocráticos, ilegais, e imorais, afastado do cargo há mais de um ano! – Assim, o objeto jurídico (o cargo de titular do Executivo municipal de Fazenda Rio Grande/PR) está nas mãos de terceiros, desde o início da lide, o que, per si, mostra total desequilíbrio na distribuição do fator tempo entre as partes, fato este, que igualmente demonstra a necessidade e justifica a medida processual urgentíssima escolhida, qual seja medida cautelar de caráter antecedente.



    59. Se, no mínimo houvesse argumentos em 50% de probabilidade, a recondução liminar seria imperiosa, dado que restauraria o status quo ante a normalidade; todavia, o caso concreto mostra que há 100% de segurança nos argumentos do autor da CAUTELAR, daí que, se enquadrando nos requisitos de alta probabilidade do Direito, e de dano irreparável, soma-se o fato da distribuição justa do ônus temporal, tarefa de gestão judiciária, das mais relevantes. 



    60. Portanto, resta demonstrada a necessidade da presente cautelar, visando tão somente assegurar o resultado útil ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o perigo de iminente dano irreversível. 



    61. Assim, reconduzir o reclamante ao cargo legitimamente eleito, em prazo imediato, é a única resposta Constitucional ao caso concreto. 



    62. Ademais, registre-se que, no mérito, existe pedido de manifestacao do TJPR quanto aos temas 818 e 835, que determinam respeito aos 15%como regra, e a obrigatoriedade de seguir o Parecer Previo do TCE, até ulterior julgamento das contas. Estranhamente, o TJP{R quedou-se lacônico, e utiliza o fator tempo para destruir direitos constitucionais, em nome de interesses políticos escusos (desconfia-se).”



    Ao final, requer (eDOC 1,p. 16):



    “63.1. O deferimento da Tutela Cautelar liminarmente (Art.300 §2º), nos termos do Art.305 do CPC para determinar o imediato restabelecimento do cargo ao apelante, evitando o perecimento do direito. 



    63.2. Confirmação da medida CAUTELAR, que tem como principal, o Recurso de EXTRAORDINÁRIO, já protocolizado. 63.3. Requer ainda que as intimações sejam CUMPRIDAS pela primeira instância, em regime de urgência, devendo o juízo de Fazenda Rio Grande-PR determinar imediatamente todas as providencias necessárias ao cumprimento da ordem”. 



    É o breve relato. Decido. 



    O pedido não merece acolhimento. 



    Inicialmente, registro que os autos foram a mim distribuídos por prevenção, tendo em vista a decisão por mim proferida na Rcl 60.072 (eDOC 10, p. 1). 



    Com efeito, quando da análise da citada Rcl 60.072, DJe 26.10.2023, proferi decisão nos seguintes termos:



    “Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, verifica-se não assistir razão à reclamante. Conforme relatado, aponta-se ofensa aos seguintes paradigmas. Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Súmula Vinculante 46 do Supremo Tribunal Federal: 



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.” 



    TEMA 1.238 da Repercussão Geral: 



    “São inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário” 



    Ocorre que a análise das alegadas ilegalidades demandaria o exame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável pela via estreita da reclamação. Nesse sentido: 



    (…)



    Como se nota, do cotejo entre o ato reclamado e os parâmetros de controle inexiste a alegada violação. Como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, em seu parecer (eDoc 152): 



    "Os argumentos lançados na presente Reclamação não demonstram, de plano, a existência de usurpação da competência da União para legislar sobre normas de processo dos crimes de responsabilidade de Prefeitos. Importante destacar que o procedimento da Comissão Processante 01.2021 já foi objeto da Reclamação 49252/PR, cujo seguimento fora negado. Limita-se presente Reclamação, portanto, à análise do ato de cassação decorrente das conclusões alcançadas pela Comissão Processante 002/2021 a partir da Denúncia 02/2021. Ao contrário do que alega o Reclamante, o Parecer Final da Comissão Processante 002/2021, fls. 2.975/3.012, detalha todos os atos investigados e procedimentos adotados integralmente fundamentados nas disposições do DL 201/67. Ainda que alegue que o processo tenha sido baseado no art. 71 da Lei Orgânica do Município e na Resolução 06/2021, não logrou demonstrar o afastamento, pelo ato reclamado, das normas de processo e julgamento previstas no DL 201/1967, o que afasta a alegada violaçãoao enunciado da Súmula Vinculante 46. A irresignação do Reclamante, da forma como exposta, não autoriza o manejo da presente Reclamação, que se apresenta indevidamente como sucedâneo recursal .



    (…)



      Da mesma forma, não há nos autos comprovação de negativa de acesso aos elementos de prova ou de prejuízo ao exercício do direito de defesa. Novamente o Parecer Final da Comissão Processante, fls. 2.975/3.012, destaca e identifica os documentos que dizem respeito às notificações feitas ao patrono da causa, em que se oportunizou o acesso aos autos, cópia dos autos e prazo para o exercício da defesa, não havendo irregularidade na notificação feita por meio eletrônico, conforme reiterada jurisprudência sobre a matéria, que tem considerado válida as notificações realizadas por qualquer meio tecnológico hábil que assegure o conhecimento às partes". 



    (...)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar”. 



    Ressalto que o cabimento de ação cautelar para o fim de atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário foi objeto de diversos precedentes desta Suprema Corte, sedimentados nas Súmulas 634 e 635:



    Súmula 634



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



    Súmula 635



    “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



    A admissibilidade na origem depende de juízo positivo exarado pela instância ordinária, conforme demonstra o seguinte julgado:



    “AÇÃO CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO – CONSEQUENTE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO AINDA EM CURSO DE PROCESSAMENTO PERANTE A INSTÂNCIA JUDICIÁRIA DE CUJA DECISÃO SE RECORREU – INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PERTINENTE AO APELO EXTREMO – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – VÍNCULO DE ANCILARIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO POR ACESSORIEDADE – HEGEMONIA DO PROCESSO PRINCIPAL SOBRE AQUELE DE NATUREZA CAUTELAR – INVIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA DO PEDIDO CAUTELAR – PRECEDENTES – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CARTA DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA – SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (AC 4003-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 01.02.2016). 



    Com efeito, a inexistência de juízo positivo implica que ainda não foi inaugurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:



     “Direito processual civil. Agravo interno em petição. Pedido de efeito suspensivo em recurso extraordinário. Juízo de admissibilidade pendente na origem. Ausência de plausibilidade do direito invocado. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário pelo qual se impugna acórdão do Tribunal Superior do Trabalho proferido em ação rescisória. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar deste Tribunal. Inteligência do art. 1.029, § 5º, do CPC. 3. É inviável a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário quando não demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. 4. Agravo interno desprovido” (Pet 10.847-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe 03.05.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. TUTELA CAUTELAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAÇÃO DA MEDIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Argumentos insuficientes para afastar as razões lançadas na decisão agravada, a qual, por isso mesmo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. II - A ausência do juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Suprema Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 10.587-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2022). 



    “Agravo regimental em petição. 2. Administrativo 3. Pleito de efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade na origem. Impossibilidade. Súmulas 634 e 634 desta Corte. 4. Ausência de instauração da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 8266-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.05.2020). 



    A propósito, destaco a ementa da decisão monocrática exarada na Petição 10.378, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 27.05.2022:



    “PETIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO EM FACE DE DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO QUE, A SEU TURNO, FOI INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE NA CORTE DE ORIGEM. AUTOS DO ARE AINDA NÃO REMETIDOS AO STF. NÃO INSTAURADA A JURISDIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO VERIFICADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE. DECISÃO A QUAL SE PRETENDE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AMPARADA EM JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DA CORTE SUPERIOR ELEITORAL E DESTA SUPREMA CORTE. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2020. INELEGIBILIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ART. 1º, I, E, DA LC Nº 64/1990. CONTAGEM DO PRAZO DE OITO ANOS DE INELEGIBILIDADE APÓS A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE IMPOSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO. ADI 6.630 NÃO CONHECIDA. EXECUÇÃO IMEDIATA DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À PETIÇÃO”. 



     



    Sobreleva ressaltar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal cristalizou-se no sentido de ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário, b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente, c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada .3. Agravo interno DESPROVIDO (Pet 7.219-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. TUTELA CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II Agravo regimental a que se nega provimento. (Pet 8.062-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.09.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Pet 9710-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.08.2021).



    No caso, não está configurado o requisito da probabilidade do provimento do recurso. 



    O recurso extraordinário foi interposto em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça, o qual, em sede de mandado de segurança, indeferiu liminarmente a petição inicial.



    O mandamus, foi sua vez, foi impetrado em face de decisão monocrática do Relator de recurso de apelação interposto pela parte no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    Destaco, no ponto, o teor da decisão então recorrida, que deferiu o efeito suspensivo na origem em face da decisão que determinou a reintegração do ora Requerente no cargo de Prefeito Municipal, até o julgamento final do recurso, transcrito na presente petição, fundamentado no princípio da segurança jurídica e política e na possível ocorrência do periculum in mora inverso da decisão (eDOC 1, p. 3-4):



    “Os fundamentos foram os seguintes: 



    “Todavia, os argumentos esboçados nas razões deste Agravo Interno, notadamente a circunstância de o então Vice-Prefeito estar no exercício do cargo de Prefeito Municipal há dois anos e meio, face à cassação do mandato emanada da Câmara de Vereadores no processo de de NASSIB KASSEM HAMMAD, e, nessa impeachement condição, o Vice-Prefeito estar em plena execução de sua gestão, com a tomada de relevantes decisões no interesse público local, a determinação do retorno do então Prefeito eleito, fundada em tutela provisória, faltando oito meses para o final de seu mandato, conduziria a um indevido rodízio no exercício do mandado na prefeitura municipal, causando insegurança jurídica e política. Nisso reside o periculum in mora inverso da decisão ora agravada, emanada deste Relator. Outrossim, muito embora a relevância dos fundamentos esposados na decisão agravada no que concerne às teses de nulidade de citação de NASSIB KASSEM HAMMAD, bem assim a probabilidade de se ter consumado o prazo decadencial nonagesimal do processo de infração político-administrativa em face dele instaurado, fato é que pendem razoáveis argumentos em sentido contrário, tudo recomendando que a deliberação a respeito se dê de forma Colegiada - fumus boni juris. Do que precede, defiro o efeito suspensivo à decisão que havia determinado a reintegração de NASSIB KASSEM HAMMAD no cargo de Prefeito Municipal, até final julgamento do recurso”.



    O i. Relator do mandado de segurança no STJ, Min. Paulo Sérgio Domingues, conforme acima referido, indeferiu liminarmente a petição inicial, sob os seguintes argumentos:



    “O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcionalíssima, admitida somente nas hipóteses em que a decisão é flagrantemente teratológica, ilegal ou abusiva, e contra a qual não cabe recurso com efeito suspensivo. Nesse sentido:



    (...)



    No caso dos autos não visualizo no ato impetrado teratologia, pois o que fez a autoridade apontada como coatora foi identificar, para fins de concessão de tutela provisória, o periculum in mora inverso no fato de que haveria, caso não fosse suspensa a sua decisão, sucessivas trocas de comando no Poder Executivo local, uma vez que o impetrante encontrava-se afastado do cargo há dois anos. 



    De igual forma, não se pode identificar como teratológico o entendimento de que o litígio de que cuidam os autos, por envolver direitos políticos, recomendaria a prolação de uma decisão colegiada. 



    Além disso, ao contrário do que sustenta a parte impetrante, a decisão por ela combatida é impugnável por recurso capaz de alcançar efeito suspensivo. 



    Por fim, o exame das nulidades apontadas na inicial – cerceamento de defesa e operação da decadência em razão da demora no trâmite do processo conduzido pela Câmara Municipal – demanda dilação probatória, o que é incompatível com a via mandamental, que exige prova pré-constituída. A propósito:



    (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e, por consequência, denego a segurança. Prejudicado o exame do pedido de liminar.”



    No presente caso, sequer foi exercido o juízo de admissibilidade do apelo extremo, constatando-se que o que o Requerente busca é uma antecipação indevida da atuação desta Corte a fim de alcançar a suspensão da decisão do e. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, per saltum, em tutela provisória, o que não encontra respaldo legal tampouco jurisprudencial.



    Ademais, o apelo extraordinário em relação ao qual se pretende a concessão da tutela cautelar antecedente não aparenta ter condições de admissibilidade.



    De fato, a decisão recorrida pela parte foi o decisum monocrática de indeferimento liminar da inicial do mandado de segurança; contudo, desse pronunciamento judicial é cabível recurso para o próprio STJ, não estando aberta a via para a interposição de recurso extraordinário.



    Eis o teor da Súmula 281 desta Corte:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.



    Diante da ausência de esgotamento da instância ordinária, o não cabimento do apelo dirigido a este Tribunal é razão em si suficiente para desautorizar a exceção às Súmulas 634 e 635, pretendida pela parte autora.



    O deferimento do efeito suspensivo deve pressupor uma mínima probabilidade de provimento do recurso extraordinário, o que é impossível pressupor nestes autos.



    Em remotíssima hipótese, sustente-se ainda que, no mérito do apelo, é provável a incidência da Súmula 279 e da não infringência às Súmulas Vinculantes 14 e 46 e do Tema 1238 da repercussão geral, conforme exposto na decisão por mim proferida na Rcl 60.072, acima citada, além de demandar a análise de legislação infraconstitucional.



    Destaco, a respeito, em adição, fragmentos da decisão proferida na STP 895/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04.07.2022, cujo pedido também foi deduzido pelo ora Peticionário: 



    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CÂMARA MUNICIPAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NA CASSAÇÃO DE PREFEITO. DECISÃO QUE PERMITIU A TRAMITAÇÃO DO FEITO PERANTE A CASA LEGISLATIVA. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELO REQUERENTE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. QUESTÕES CONTROVERTIDAS NA ORIGEM QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”. 



    Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizada por Nassib Kassem Hammad contra decisão proferida por Desembargadora da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0010034-47.2022.8.16.0000, que concedeu parcialmente a tutela liminar com efeito suspensivo, mantendo em parte os efeitos do CEI nº 02/2021, que resultou na cassação do prefeito de Fazenda Rio Grande/PR, pelo Poder Legislativo. 



    Narra o requerente, Prefeito do Município de Fazenda Rio Grande/PR, que teve o mandato cassado por decisão da Câmara Municipal, nos autos da Comissão Especial de Inquérito (CEI) nº 02/2021, por meio do Decreto Legislativo nº 001/2022, de 21/2/2022, tendo o procedimento administrativo se iniciado a partir de denúncia consubstanciada em três pontos: i) suposto descumprimento da ordem prioritária da vacinação contra a Covid-19; ii) supostas nomeações ilegais para cargos comissionados; e iii) suposto desvio de função e ilegalidade na aplicação do percentual constitucional de recursos na saúde. 



    Relata que a denúncia que deu origem à CEI nº 02/2021 respaldou-se na CEI nº 01/2021, que tinha sido suspensa por decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0054343-90.2021.8.16.0000. Aduz que, após informar nos autos do referido recurso que a Câmara Municipal havia dado início à CEI nº 02/2021, com base nos mesmos fatos, foi proferida nova liminar, em 26/11/2021, que também suspendeu o novo procedimento, ressalvando a possibilidade de instauração de novo processo político-administrativo com base apenas no terceiro fato apresentado, qual seja, desvio de função e ilegalidade na aplicação do percentual constitucional de recursos na saúde. Informa que, a despeito da citada decisão, já tinha sido apresentado parecer final da comissão parlamentar pela procedência da acusação na CEI nº 02/2021 e o seu retorno estava iminente, haja vista a impetração do Mandado de Segurança nº 0006441-10.2022.8.16.0000 pela Câmara Municipal, razão pela qual ajuizou ação anulatória de procedimento administrativo, referente à CEI nº 02/2021, cuja decisão liminar foi proferida em 21/2/2022, mesmo dia da publicação do decreto da sua cassação. 



    Assinala que o juízo de primeira instância deferiu parcialmente a tutela de urgência “para suspender o Processo Legislativo 02/21 e os efeitos de seu julgamento apenas no que diz respeito à ordem prioritária de vacinação contra a Covid-19”, o que não possibilitou a sua reintegração ao cargo. Narra que interpôs o Agravo de Instrumento nº 0010034- 47.2022.8.16.0000, sendo proferida decisão monocrática que concedeu parcialmente a tutela pretendida para suspender o Processo Legislativo nº 02/2021 e os seus efeitos apenas no que diz respeito às nomeações ilegais para cargos comissionados.



    (…)



    Discorre acerca de nulidades que teriam eivado o procedimento de cassação (CEI nº 02/2021) pelo decurso do prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 5º, VII, do Decreto-Lei nº 201/67. Argumenta que o procedimento que resultou na cassação do Prefeito estava consubstanciado em pontos da denúncia que deveriam estar suspensos por prévia determinação judicial. Assevera que “a única suposta ilegalidade que poderia ser atribuída ao Requerente na condução do seu mandato eletivo e que não foi objeto de suspensão por nenhuma das liminares concedidas no âmbito da Justiça Estadual do Paraná, foi sanada ainda antes da fase de julgamento da CEI nº 02/2021”, destacando, ainda, que a não aplicação do percentual mínimo em saúde é matéria afeta ao Tribunal de Contas. 



    (…)



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente: 



    (…)



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão monocrática proferida por desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em agravo de instrumento, em virtude da qual foi permitido o prosseguimento de processo administrativo em curso na Câmara dos Vereadores de Fazenda Rio Grande/PR, o qual culminou na cassação do Prefeito. 



    (...)



    Ademais, depreende-se das alegações do requerente tratar-se a questão controvertida na origem de matéria de natureza eminentemente infraconstitucional, relativa ao enquadramento